Tribunal: CARF
Processo: 13629.001736/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001736/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.027 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
HGS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2009
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS DA SUCEDIDA. AUTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
POSSE DOS DOCUMENTOS.
Em se tratando de sucessão em virtude da aquisição de fundo de comércio, a
autuação pela não apresentação de documentos produzidos pela empresa
sucedida fica condicionada à comprovação de que tais documentos estejam em
poder da sucessora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Acórdão no 02-29.911 (fls.
45/51), em que se julgou improcedente impugnação relativa ao Auto de Infração, Debcad no
37.241.567-9, lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória de exibir à
Fiscalização documentos e livros relacionados às contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/09), foram solicitados documentos
relacionados à empresa Paizants Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda, CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001736/2009-14
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.027 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001736/2009-14

01.151.573/0001-89, mas a Recorrente, na condição de sucessora da referida empresa, deixou de
responder à intimação.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 104/111),
com as alegação resumidas a seguir:
- a auditora fiscal houve por bem em autuá-la como sucessora da empresa
Paizants, baseada em meras assertivas e suposições, desprovidas de qualquer prova;
- o ocorrido foi que o Sr. Heryky Souza André, sócio-administrador da autuada e
proprietário do imóvel, em virtude do fim das atividades da empresa Paizants e, diante do débito
com aluguéis atrasados desta empresa com ele, concordou em receber equipamentos para quitar
os valores devidos;
- posteriormente, utilizando o seu imóvel, resolveu por bem, dar início a um novo
empreendimento em junho de 2009, fazendo uso de alguns dos equipamentos adquiridos da
Paizants e deu preferência à contratação de ex-empregados desta;
- diante dos fatos narrados, não há que se falar em sucessão no caso em tela, pois
de acordo com o artigo 1.142 do Código Civil, entende-se por estabelecimento todo complexo de
bens organizados, necessários para exercício da empresa;
- o artigo 133 do CTN é bem claro em imputar a responsabilidade tributária à
pessoa natural ou jurídica que adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, não
mencionando, o citado artigo, que também configura sucessão, a aquisição isolada de alguns
bens da pessoa jurídica;
- a autuação se mostra infundada e desprovida de material fático, visto que não há
que se falar na responsabilidade tributária, uma vez que não restou configurado qualquer vínculo
entre as empresas;
- a Paizants não encerrou suas atividades em maio de 2009, como afirmou a
Auditora Fiscal, conforme documento de fl. 26, bem como o fato da HGS ter iniciado suas
atividades logo após, em junho de 2009, no mesmo endereço, não tem o escopo necessário para
caracterizar a sucessão;
- o fato de 13 dos 19 funcionários da HGS já terem trabalhado para a Paizants, da
mesma forma, não é suficiente para configurar o instituto em análise, visto que tal fato se explica
facilmente com a tendência óbvia de qualquer empregador, em dar preferência ao contratar, para
candidatos que já apresentem alguma experiência no ramo de atividade;
- de acordo com a jurisprudência dominante, o simples fato de uma empresa
explorar o mesmo ramo de atividade de uma outra, em um mesmo local, por si só não é
suficiente para caracterizar a sucessão empresária;
- é frágil a alegação, como elemento caracterizador da sucessão, a utilização dos
serviços do mesmo advogado pelas duas empresas;
- na hipótese de não serem acatados seus argumentos, que seja aplicado,
literalmente, as disposições do artigo 133 do CTN, em relação à responsabilidade tributária até a
data do ato da suposta aquisição e, assim, não pode responder pelo descumprimento de obrigação
acessória (deixar de exibir livros e documentos), visto que esses documentos estão em poder de
outra pessoa jurídica;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.027 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001736/2009-14

Para sustentar suas alegações, transcreve doutrinas e jurisprudências que entende
ser aplicáveis à hipótese e, por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos e a procedência da impugnação, para que seja cancelado o auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
considerou a impugnação improcedente, por entender que a sucessão foi corretamente
caracterizada e que a penalidade foi corretamente aplicada. Confira-se a ementa da decisão de
piso:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO.
Configura-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à
fiscalização quando solicitados, os livros e documentos relacionados com as
Contribuições Previdenciárias, ou apresentá-los sem atender às formalidades legais
exigidas.
A aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial ou profissional, a
qualquer título, com a continuidade da respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social, leva o adquirente a responder pelos tributos relativos à sucedida, de acordo
com O Código Tributário Nacional (CTN), artigo 133.
Cientificada do resultado do julgamento em 23/12/2010 (fl. 53) o Sujeito Passivo,
em 24/01/2011 (fl. 54), interpôs recurso voluntário (fls. 54/64) no qual contesta os fundamentos
suscitados na decisão recorrida e repisa as questões suscitadas na peça impgunatória.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme narrado pela Autoridade Fiscal, a empresa Paizants Comércio e
Indústria de Cosméticos Ltda. (sucedida) funcionava em dois imóveis de propriedade do sócio
fundador da sucessora (HGS Industria e Comercio de Cosméticos) e, em virtude de a locatária
estar em atraso com os pagamentos de vários meses de aluguel e prestes a encerrar suas
atividades, o proprietário dos imóveis aceitou adquirir os equipamentos e o estoque de
embalagem da Paizants, nos termos do contrato de compra e venda de fl. 27.
Por essas e outras razões que serão tratadas mais adiante, o Fisco entendeu que
teria ocorrido a aquisição do fundo de comércio da Paizants pela HGS, que deu continuidade às
atividades desenvolvidas pela sucedida, razão pela qual, nos termos do art. 133 do Código
Tributário Nacional – CTN, os tributos aqui discutidos, mesmo relativos a fatos geradores
ocorridos antes da aquisição do fundo de comércio, foram lançados na sucessora.
A Recorrente contesta o lançamento sob o argumento de que a autuação baseou-se
em meras suposições, desprovidas de provas e que o que se fez foi dar início a um novo
empreendimento fazendo uso de alguns equipamentos da Paizants e de ex-funcionários dessa
empresa em razão de sua experiência. Aduz que o art. 133 do CTN, ao imputar responsabilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.027 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001736/2009-14

tributária a adquirente de fundo de comércio, não inclui nesse rol quem adquire isoladamente
alguns bens de outra pessoa jurídica.
Ocorre que do exame do Relatório Fiscal e dos elementos de prova carreados aos
autos verifica-se, a despeito das razões recursais, que restou sobejamente demonstrada pelo Fisco
a ocorrência da sucessão, mediante aquisição de fundo de comércio.
Ressalte-se que primeiramente se iniciou um procedimento fiscal na Paizants
Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda, CNPJ 01.151.573/0001-89, por meio do envio de
Termo de Início de Procedimento Fiscal por via postal. Em vista disso, a HGS Indústria e
Comércio de Cosméticos Ltda devolveu o Termo de Verificação Fiscal, informando que a
Paizants não mais se situava no endereço reportado na correspondência enviada pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Informou ainda que em referido endereço estava estabelecida a
HGS.
Em momento posterior, verificou-se que o sócio gerente da HGS era, em verdade,
proprietário dos imóveis onde estava situada a Paizants e que a locatária estava em débito com os
aluguéis por diversos meses e prestes a encerrar suas atividades. Em vista disso, como forma de
minimizar eventuais prejuízos, aceitou-se adquirir os equipamentos e estoques de embalagem,
conforme se verifica do Contrato de Compra e venda de fl. 27. Aliás, diferentemente do que se
afirma na peça recursal, o referido Contrato de Compra e Venda revela que não foram adquiridos
pelo fundador da HGS apenas alguns equipamentos da Paizants, mas toda estrutura operacional
desta última empresa.
Não se pode olvidar ainda que a HGS deu continuidade às atividades da empresa
sucedida, utilizando-se das mesmas instalações e com a fabricação de exatamente os mesmos
produtos por ela confeccionados (cosméticos para cabelos – shampoo, condicionador, creme e
outros), utilizando-se ainda, como dito, dos mesmos equipamentos e de pessoal que
anteriormente prestava serviço à Paizants. E mais, a sucessora apropriou-se marca “Fórmula R”,
a mesma que era produzida pela empresa sucedida.
Não bastasse isso, e como bem destacado no Relatório Fiscal, a última Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP da Paizants foi referente à competência 05/2009. A HGS, por sua vez, iniciou suas
atividades no mês subsequente, sendo que sua primeira GFIP referiu-se à competência 06/02009.
De mais a mais, o fato de constar do Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral a informação de que o CNPJ da empresa sucedida encontrava-se na situação ativa em
determinada data não se presta a comprovar que essa empresa continuou a desenvolver suas
atividades após a alienação do fundo de comércio. Outrossim, restou comprovado nos autos que
após ocorrida a sucessão o sócio gerente da empresa Paizants cessou a atividade de produção de
cosméticos e passou a atuar na área de metalurgia, na atividade de consultor de mineração,
inclusive em Estado diverso daquele em que se localizava da empresa sucedida.
Conclui-se assim que a HGS Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. é
sucessora da Paizants Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda, razão pela qual é responsável
pelos débitos da sucedida, consoante resumido no Relatório Fiscal nos seguintes termos:
A HGS comprou o fundo de comércio da Paizants (equipamentos, maquinário, móveis e
estoque de embalagens).
A Paizants encerrou suas atividades em 05/2009 e a HGS iniciou suas atividades em
06/2009.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.027 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001736/2009-14

A HGS funciona no mesmo endereço que encontrava-se a Paizants, apesar de no
cadastro constarem números diferentes.
Dos 19 funcionários da HGS, 13 já trabalharam na Paizants.
A atividade econômica da HGS é a mesma que era exercida pela Paizants: fabricação de
cosméticos.
A marca dos produtos da HGS é a mesma que era utilizada pela Paizants: Fórmula R.
O advogado da HGS é o mesmo que era da Paizants. O contador da HGS é o mesmo
que foi procurado pelo advogado da Paizants para entrega de GFIP.
Nesse passo, entendo irretocáveis os fundamentos suscitados na decisão de piso
acerca da sucessão, os quais reproduzo a seguir:
Inicialmente, cumpre esclarecer que o instituto da sucessão empresarial foi
introduzido no Brasil pelo Código Tributário Nacional (CTN), artigo 133, que assim
preceitua:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I - Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro
ramo de comércio, indústria ou profissão.
Analisando o dispositivo acima citado, podemos claramente caracterizar o
Sucessor não somente o adquirente do estabelecimento, mas também do FUNDO DE
COMÉRCIO, que tem sido entendido como a soma dos elementos corpóreos (imóveis,
móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas) e dos elementos incorpóreos (nome
comercial, clientela, marcas) que compõem o estabelecimento.
De todo o exposto resulta que estabelecimento e fundo de comércio são
expressões sinônimas, não havendo qualquer distinção a ser feita entre elas. Feitas
essas considerações, descreve-se a seguir os pressupostos ocorridos na vertente
hipótese, ensejadores da aplicação do Instituto da Sucessão, senão vejamos:

A Sucessora HGS adquiriu, formalmente, o fundo de comércio da PAIZANTS;

a Sucessora HGS utilizou o mesmo “ponto comercial” utilizado pela Sucedida
PAIZANTS, apesar de no cadastro constarem números diferentes (vide
fotografias de fl. 56)

o Sr. Heriky Souza André (sócio-administrador da Sucessora HGS) é o
proprietário do imóvel onde funciona a sua empresa e onde também funcionou a
sucedida;

o objetivo social das duas empresas (HGS/PAIZANTS) é exatamente o mesmo:
fabricação de cosméticos; ` V 0 a sucedida PAIZANTS entregou 'a última Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) em 05/2009 e, a sucessora HGS iniciou suas
atividades em 27/5/2009, tendo o primeiro empregado registrado em 1/6/2009
(vide documentos de fls. 68, 69 e 89);

a marca dos produtos, “FÓRMULA R” é a mesma utilizada pelas Sucessora e
Sucedida.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.027 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001736/2009-14

Irrelevante, por outro lado, a afirmação da Impugnante no sentido de que a
aquisição isolada de alguns bens da antecessora não caracteriza a sucessão. Ora, o
contrato de compra e venda de fl. 48 comprova, de forma inequívoca a aquisição do
fundo de comércio pelo sócio-administrador da Autuada, cujo objeto é composto de
equipamentos, móveis, instalações e embalagens para acondicionar os produtos
fabricados.
Evidenciado ficou, pelas provas carreadas, que a Sucessora HGS está a utilizar
o mesmo ponto comercial, as mesmas instalações, a mesma marca dos produtos
fabricados e 75% dos ex-empregados da Sucedida. Assim, está mais que comprovado
que a Autuada adquiriu o fundo de comércio da empresa antecessora e, em
conseqüência, é a sua sucessora, sendo responsável pelo débito previdenciário. E,
nessa condição, responde pela dívida da Sucedida de acordo com a regra contida no
CTN, artigo 133.
Especificamente em relação ao auto de infração, a Fiscalização emitiu Termo de
Início de Procedimento Fiscal por meio do qual foi requerido que a Recorrente apresentasse uma
série de documentos referentes a período em que a Paizants Comércio e Indústria de Cosméticos
Ltda ainda encontrava-se em atividade. Como tais documentos não foram apresentados na data
aprazada, a penalidade foi aplicada porque a autoridade autuante entendeu que a HGS, na
condição de sucessora, teria a obrigação de exibi-los.
Ocorre que, muito embora tenha restado patente que a Recorrente foi instituída a
partir da aquisição do fundo de comércio da Paizants, não há nada nos autos que possa
comprovar que a documentação pertencente à empresa sucedida tenha sido repassada à HGS. Em
vista disso, não me parece razoável penalizar a sucessora em virtude da não apresentação de
documentos produzidos por terceiros, sem que se tenha evidência de que tais documentos
estejam em seu poder.
Por essa razão, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 75
DF CARF MF
Original